Tribunal: TJSP
Processo: 1005674-02.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005674-02.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante DANIEL MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-02.2017.8.26.0533 -Voto no
2
Voto no 14.873
Apelação: 1005674-02.2017.8.26.0533
Comarca: 1a Vara Cível de Santa Barbara D'Oeste
Apelante: Daniel Martins (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de fratura do acetábulo.
Acidente de trabalho. Ausência de redução da capacidade
laborativa. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino, que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente a DANIEL
MARTINS, ante a ausência dos requisitos legais, e o condenou ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade judiciária (fls. 197/199), anoto
que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do
obreiro.
Pretende o autor, por meio de sua advogada, Dra. Bianca
Melissa Teodoro, a inversão do julgado, já que se encontra incapacitado de
modo parcial e permanente para o exercício de sua função habitual, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-02.2017.8.26.0533 -Voto no
3
das sequelas advindas do acidente típico, fazendo jus ao auxílio-acidente (fls.
202/206).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 218).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Usina Açucareira Furlan Sociedade Anônima, na função de operador
de pá carregadeira, sofreu, em 27/03/2014, acidente típico, oportunidade em
que fraturou o acetábulo, com consequente redução de sua capacidade
laborativa. Requereu auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pelo empregador (fls. 36/37).
Na esfera administrativa, em razão do infortúnio, gozou
de auxílio-doença acidentário (NB 91/605.850.948-7 fls. 80 e 82), de
12/04/2014 a 24/02/2015 (fls. 80 e 82).
Ocorre que o laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr.
Alberto Ricardo Salerno, objetivo e conclusivo, além de ter sido realizado sob
o crivo do contraditório, concluiu que não há sequelas incapacitantes (fls.
153/172).
Com efeito, o i. expert destacou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-02.2017.8.26.0533 -Voto no
4
“VI - Exame Físico Especial do Aparelho Ósteo-Muscular:
Ao exame físico especial do aparelho ósteo-muscular do
Periciando, observa-se:
Medida dos membros inferiores: real = membro inferior
direito e esquerdo= 88 cm.
Coluna Lombar e torácica
Contornos ósseos e alinhamentos dentro da normalidade para
o momento.
Contornos de tecidos moles dentro da normalidade para o
momento.
Cor e textura da pele dentro da normalidade para o momento.
Sem Cicatriz, ausência de fistulas.
Temperatura da pele dentro da normalidade para o momento.
Sensibilidade local dentro da normalidade para o momento.
Movimentos da coluna lombar de flexão, extensão, Flexão
lateral, rotação dentro da normalidade para o momento.
Articulações costo-vertebrais dentro da normalidade para o
momento.
Articulações sacro-ilíacas dentro da normalidade para o
momento.
Palpação da fossa ilíaca dentro da normalidade para o
momento.
Teste de Lasegue: Negativo.
Sistema muscular dentro da normalidade para o momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-02.2017.8.26.0533 -Voto no
5
(sem atrofias).
Sistema sensorial, reflexos patelar e calcâneo dentro da
normalidade para o momento.
O Periciando consegue realizar movimentos de levantar,
sentar, subir, equilibrar-se, curvamento do corpo, ajoelhar-se, estar em pé e
carregar.
Pelve e Quadril
Cortornos ossos e alinhamentos dentro da normalidade para
o momento.
Cortornos das partes moles dentro da normalidade para o
momento.
Cor e textura da pele dentro da normalidade para o momento.
Presença de cicatriz na face posterior da coxa e glúteo
direito.
Temperatura da pele dentro da normalidade para o momento.
Sensibilidade local dentro da normalidade para o momento.
Medidas do comprimento dos membros comprimento real ou
verdadeiro (Espinha elíaca antero superior ao maléolo interno) dentro da
normalidade para o momento.
Exame pára deformidade fixa dentro da normalidade para o
momento.
Movimentos (ativo e passivo) Flexão, Abdução, Abdução
fletiva, Abdução, Rotação interna e externa, Extensão dentro da normalidade para o
momento.
Força (Teste de contra-resistencia do examinador) dentro da
normalidade para o momento.
Exame para Mobilidade Anormal dentro da normalidade para
o momento.
Estabilidade Postural- Teste de Trendelenburg dentro da
normalidade para o momento
Marcha: dentro da normalidade para o momento.
AVALIAÇÃO PARA DOR: Sinal de Levi e outros: negativos
para dor.
(...)
XI - Discussão e Conclusão:
Após exame pericial não foi constatado patologias em
atividade ou limitações funcionais na pessoa do periciado. Não há incapacidade
laboral ou para vida diária.
Conclusão: NÃO HÁ INCAPACIDADE LABORAL E PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-02.2017.8.26.0533 -Voto no
6
A VIDA DIÁRIA.” (fls. 159/164).
Observa-se que o i. expert, em estudo detalhado e
considerando os documentos médicos acostados ao feito, atestou que o obreiro
não apresenta sequela hábil a reduzir sua capacidade laborativa.
De mais a mais, as manobras de diagnóstico restaram
negativas, inexistindo, objetivamente, reflexos na capacidade funcional (fls.
159/160).
Nesse sentido, o que se analisa, em infortunística, é a
incapacidade laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença
profissional ou do trabalho e não a lesão em si.
In casu, o requerente fora acometido por tais lesões
decorrentes de acidente típico do trabalho, tanto que percebeu benefício
acidentário, de caráter temporário.
Porém, atualmente, não foi observada sequela que enseje
incapacidade laborativa, parcial ou total, provisória ou permanente, para suas
funções habituais.
Em outras palavras, recuperou-se e se encontra
completamente apto para o labor.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não
permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os
requisitos para a concessão do benefício acidentário foram devidamente
rechaçados pelo laudo médico-pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005674-02.2017.8.26.0533 -Voto no
7
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Observo, de outro lado, que o autor está isento do
pagamento de qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do
disposto do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com a
observação acima.
CARLOS MONNERAT
Relator